Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0726762-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EVERSON DE MELO PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Junte-se o recorrente relatório da situação processual executória, integralmente legível. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2023 18:20:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator